Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-52.2023.8.11.0080
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000957-52.2023.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA - CPF: 001.339.131-39 (RECORRENTE), ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - CPF: 015.701.811-36 (ADVOGADO), CELIA PAIVA GAMA - CPF: 667.023.992-00 (RECORRIDO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000957-52.2023.8.11.0080.

Recorrente:
MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA.

Recorrida:

CELIA PAIVA GAMA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
16 A 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E iMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 228352174, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pleito inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de

danos morais
, corrigido pelo IPCA-E, a partir da data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, contados da ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A inexistência de danos morais;

2) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 228352177, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pleito inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de

danos morais
,
sendo que ao fundamentar a sua decisão
ponderou que:

(...) Das provas colacionadas aos autos, verifico que
a autora junta boletim de ocorrência e áudios encaminhados pela requerida a terceira pessoa
, de nome Daiane, conforme id. 120877901.

Dos áudios apresentados, é possível verificar que a requerida ofende a honra da autora, com intuito de desacreditá-la e menosprezá-la, proferindo palavras: “vagabunda, rapariga, vadia, sem vergonha
” id. 120877902;
“
caçar machos e rolas de cavalo
” id. 120877902;
“
cretina, eu vi ela dando o rabo pro neguinho aqui
” id. 120877903.

Verifico ainda a presença de ameaças como: “quando eu sarar eu e mais ela vamos ter uma conversa”; “Daiane, se eu tivesse boa, eu não posso brigar por causa da operação, mas se eu não tivesse operado eu tinha dado um murro tão grande na boca dessa Celia aí, que o sangue dela ia pular lá longe, quando eu sarar eu vou quebrar ela no pau” id. 120877901.

Veja-se que
os áudios chegaram ao conhecimento da autora, que se sentiu desmoralizada e abalada
.

Em exame dos referidos comentários dos áudios entendo que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada, visto que foi imputado à parte reclamante fato ofensivo, caracterizando injúria e difamação, pois houve constrangimento público na qual o áudio foi enviado a terceira pessoa.
(...)
(grifei)

No caso, vê-se que a versão da autora restou comprovada pelos áudios juntados aos autos, nos quais demonstram que a reclamada proferiu ofensas à reclamante.

Por outro lado, a parte demandada não logrou êxito em desconstituir a prova produzida nos autos, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Logo, a prova produzida nos autos respalda de forma suficiente a versão apresentada pela autora, ensejando a reparação pelos danos morais decorrentes da atitude
ofensiva
da reclamada contra a reclamante
.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÕES VERBAIS. LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Comete ato ilícito aquele que ofende a dignidade de outrem por meio de palavras desonrosas. 2. Em tais situações, sofre a vítima um dano moral in re ipsa, de prescindível comprovação
. 3. Não se reconhece a justificante da legítima defesa se não provada uma prévia e atual agressão perpetrada pela vítima. 4. O valor da indenização deve atender ao chamado 'binômio do equilíbrio', não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima. Leva-se em consideração ainda o grau de culpabilidade do ofensor e a gravidade do dano. 5. Recurso provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0629.08.043584-1/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2010, publicação da súmula em 19/03/2010) (grifei)

Os artigos 186 e 927, do Código Civil Brasileiro, prelecionam:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Registre-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrado na sentença, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, observa-se que o índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o IPCA-E, o que não pode prosperar, fazendo-se necessária a sua alteração para a fixação do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR - CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento,

determinando
,
de ofício
, a alteração do índice de
correção monetária,
fixando o INPC
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024